Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729052-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE CARVALHO ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 417 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, foi válido; (ii) verificar se as provas presentes no caderno processual são suficientes para a condenação; (iii) estabelecer se a fração de diminuição da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado é adequada; (iv) verificar se o caso admite a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (v) definir se o caso admite a fixação de regime inicial aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de tráfico, na modalidade "ter em depósito”, é permanente, permitindo ingresso policial sem mandado, desde que existam fundadas razões para a suspeita, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO, Tema 280) e do STJ. 4. Na hipótese, a entrada na residência do réu foi precedida de denúncias sobre fluxo suspeito de pessoas no local, odor de maconha sentido à distância e comportamento suspeito, seguida de controle judicial na audiência de custódia. 5. A materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além da confissão do acusado em Juízo. 6. A apreensão de grande quantidade de drogas justifica a aplicação da fração mínima de redução (1/6), conforme jurisprudência consolidada. 7. Inviável, diante da pena cominada, a imposição de regime prisional mais brando e a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, “b” e § 3o, 44, 59 e 77; Portaria ANVISA no 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC no 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1986778, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 03.04.2025. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser incabível a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) para redução da pena pelo tráfico privilegiado, porquanto ausente fundamentação concreta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024